Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-34.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005171-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA GOMES BEZERRA - CPF: 022.113.291-01 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA PROMOVENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO INOMINADO DA PROMOVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO CONFIRMADO PELA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO EMERGENCIAL NA REDE ELÉTRICA PARA REGULARIZAR O FORNECIMENTO. CONSTATAÇÃO DE PINGADOR QUEIMADO. PROBLEMA IMPREVISÍVEL E QUE FORA RESOLVIDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a Promovente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

Se não houve demora superior a 24 (vinte e quatro) horas, para que os serviços fossem restabelecidos, os fatos descritos no presente feito não são suficientes para gerar direito a uma indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

“
Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020